Tribunal: TJMT
Processo: 0054145-67.2016.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054145-67.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0017-32 (AGRAVADO), MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.728.271/0001-00 (AGRAVADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

0054145-67.2016.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Costa Sementes e Máquinas Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
ADM do Brasil Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO STJ – CONHECIMENTO DO RECURSO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO – POSTERIOR ANULAÇÃO
DO PROCESSO DE ORIGEM A PARTIR DO DESPACHO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA DO OBJETO.

In casu, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002875-16.2018.8.11.0000, que revigorou a decisão que
determinou a anulação do processo de origem a partir do despacho que deferiu o processamento, o presente recurso perdeu o seu objeto, estando prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

0054145-67.2016.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Costa Sementes e Máquinas Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
ADM do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Costa Sementes e Máquinas Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que autos da ação de recuperação judicial que aviou, analisou todas as questões controvertidas arguidas pelos interessados e Ministério Público, determinando a apresentação de novo plano com os ajustes necessários, bem como os documentos tributários.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, partiu de
premissa equivocada, uma vez que considerou a objeção proposta pela agravada, porém, a referida manifestação foi protocolada de forma intempestiva. Segue sustentando, que compete ao Juízo convocar assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação, motivo pelo qual o magistrado não pode imiscuir-se nas questões econômico-financeiro do plano.
Pugna pela reforma da decisão.

Na sessão do dia 15.03.2017, esta Câmara não conheceu do recurso, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento (id. 108642983 – pág. 212/232).

Diante disso, a agravante interpôs recurso especial (id. 108642984 – pág. 07/36), tendo o i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp n. 1.712.231/MT, dando-lhe provimento para afastar o óbice do cabimento e anular o v. acórdão, determinando o conhecimento do agravo de instrumento,
“se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso, e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente,
cabendo-lhe examinar a alegação de perda do objeto suscitada pela recorrido
”
(id. 108642986 – pág. 29/43 – negritei).

Após o transito em julgado da r. decisão superior (id. 108642986 – pág. 44), os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 123844483).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

0054145-67.2016.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Costa Sementes e Máquinas Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
ADM do Brasil Ltda.

V O T O

Infere-se dos autos que a empresa Costa Sementes e Máquinas Ltda. requereu a
recuperação judicial visando superar a crise financeira que enfrentada.

No decorrer do processo, o MM. Juiz condutor do feito, dirimindo as questões controvertidas existentes, determinou a apresentação de novo plano de recuperação judicial com alguns ajustes necessários, assim como a juntada de documentos tributários.

Em face dessa decisão, a recuperanda interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo que
o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, partiu de
premissa equivocada, uma vez que considerou a objeção proposta pela agravada, porém, a referida manifestação foi protocolada de forma intempestiva. Segue sustentando, que compete ao Juízo convocar assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação, motivo pelo qual o magistrado não pode imiscuir-se nas questões econômico-financeiro do plano.
Pugna pela reforma da decisão.

Na sessão do dia 15.03.2017, esta Câmara não conheceu do recurso, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, restando assim ementado:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS INCISOS I E XIII – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do CPC/15, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que determina a recuperanda apresentar novo plano de recuperação, consoante o caso dos autos, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.”

(id. 108642983 – pág. 212).

Diante disso, a agravante interpôs recurso especial (id. 108642984 – pág. 07/36), tendo o i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp n. 1.712.231/MT, dando-lhe provimento para afastar o óbice do cabimento e anular o v. acórdão, determinando o conhecimento do agravo de instrumento,
“se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso, e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente,
cabendo-lhe examinar a alegação de perda do objeto suscitada pela recorrido
”
(id. 108642986 – pág. 29/43 – negritei), retornando os autos a esta Câmara para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que após o julgamento do presente recurso, esta Câmara, ao analisar o RAI n.
1002875-16.2018.8.11.0000, deu provimento ao aludido agravo, para revigorar a decisão que
determinou a anulação do processo de origem a partir do despacho que deferiu o processamento da recuperação judicial. Confira a ementa do julgado:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DO DESPACHO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - DECISÃO ANTERIOR REVIGORADA – RECURSO PROVIDO.

A conclusão adotada nos embargos de declaração após reanálise determinada pelo STJ, foi uníssona no sentido de desprover o agravo de instrumento interposto contra a decisão que havia anulado o feito a partir do despacho que deferiu o processamento da recuperação, de forma que o revigoramento é medida que se impõe.”

Destarte, ao consultar o andamento do recurso mencionado no sistema PJe, verifico que o
decisum
transitou em julgado em 14.02.2022 (certidão id. 119702974 – RAI PJe n.
1002875-16.2018.8.11.0000).

Dessa forma,
em razão da anulação do processo de origem a partir do despacho que deferiu o processamento da recuperação judicial,
o presente agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Por oportuno, em que pese a certidão de id. 145851174, verifico que o pagamento do preparo recursal restou devidamente comprovado, conforme certificado no id. 108642983, p. 124.

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023